Tribunal: TJDFT
Processo: 0719794-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DOAÇÃO DO IMÓVEL. CRÉDITO LOCATÍCIO PRETÉRITO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte autora trouxe aos autos procuração e substabelecimento vigentes, regularizando sua representação processual.
2. A doação do imóvel não furta dos exequentes a possibilidade de cobrarem os locativos pretéritos, porque o direito de propriedade nada tem a ver com os créditos decorrentes do inadimplemento dos alugueres, já que estes são obrigações pessoais e que não têm natureza "propter rem".
3. Não há que se falar em prescrição da pretensão executória, uma vez que o processo não ficou paralisado por culpa do credor, além do que a demora foi provocada pelos próprios devedores, com
suas defesas, dificuldade de citação e de localização de seus bens.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.